Tribunal: STF
Processo: RE 86436
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
- Processo penal. Cerceamento de defesa fundado na circunstância de terem sido réus, com interesses colidentes, defendidos por um só advogado. Nulidade.
II. Inexistente o fato que teria motivado a argüição, ruam os pressupostos da irresignação.
III. Recurso extraordinário não conhecido.